Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-97.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702251-97.2018.8.07.0017 AGRAVANTE: MARIA ANA ALVES AMORIM AGRAVADO: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA DESPACHO Ao apelado para manifestar-se sobre o agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 28/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR